Tribunal: STF
Processo: HC 268140
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, RELACIONADO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONTROLADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.2.2026, por Verena Cerqueira dos Santos Cardoso, advogada, em benefício de Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro, Luis Felipe Salomão, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.069.443/PA.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente (que seria faccionado do Comando Vermelho) foi pronunciado (doc. 6), pela prática de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo sido o crime supostamente motivado por questões referentes à traficância de entorpecentes. Segundo a denúncia, “ao ser qualificado e interrogado em sede policial, o acusado Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, vulgo ‘MK’, confessou o crime em apuração que vitimou o nacional WILLIAM COSTA E SILVA, bem como disse que cometeu o crime de homicídio em razão da vítima estar praticando muitos ‘roubos fúteis’ e a facção criminosa Comando Vermelho, da qual é integrante, não aceita esse tipo de comportamento” (doc. 8). 

3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0003844-65.2020.8.14.0074 no Tribunal de Justiça do Pará, ao qual negado provimento, em acórdão com esta ementa:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL CONFIRMA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, ‘d’, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. In casu, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima foi morta por disparo de arma de fogo, que provocou traumatismo cranioencefálico grave e choque neurogênico. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria, para que o recorrente seja submetido a julgamento popular. Há nos autos os relatos da mãe da vítima realizado perante a autoridade policial, os quais somados ao depoimento da menor Isabela, que presenciou o crime, corroboram a versão da acusação. Com efeito, a referida menor deu detalhes da empreitada criminosa, descrevendo a tatuagem no braço do executor do homicídio, o que coincide com as características do recorrente, que confessou o crime perante a autoridade policial, admitindo ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Apesar de ter tentado negar a prática do crime em juízo, o recorrente não logrou êxito em comprovar o álibi apresentado. Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Mantida a pronúncia do recorrente. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime” (doc. 5). 

4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.069.443/PA, buscando-se a nulidade da decisão de pronúncia, que seria nula por estar fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, sem devida confirmação em juízo, além da fragilidade das demais provas existentes na ação penal. Em 30.1.2026, o
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro, Luis Felipe Salomão, indeferiu a medida liminar requerida e solicitou informações ao Tribunal de origem.

5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na insuficiência de prova para a pronúncia do paciente, afirmando que, além da confissão extrajudicial, pelo único depoimento colhido em juízo, prestado por uma menor (que presenciou o homicídio), não se reconheceu o paciente, limitando-se à menção genérica de “uma tatuagem no braço”, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que não atende à exigência de indícios mínimos idôneos para a pronúncia.

Sustenta que “a confissão do paciente, obtida na fase extrajudicial, não foi corroborada por outros elementos de prova judicializados, sendo insuficiente para fundamentar a pronúncia” (doc. 1). 

Alega que “a aplicação do princípio in dubio pro societate não pode suprir a  ausência de provas suficientes, uma vez que o mesmo é incompatível com a presunção de  inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Portanto, a fase de  pronúncia exige um mínimo de lastro probatório que permita a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não podendo se apoiar exclusivamente em conjecturas ou elementos frágeis de prova, sendo necessário que os indícios de autoria ou participação sejam sólidos e  não baseados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial ou em provas ilícitas”
(doc. 1). 

Estes os requerimentos e o pedido:
“1) LIMINARMENTE a suspensão da ação penal nº 0003844-65.2020.8.14.0074, e  consequentemente da sessão do Tribunal do Júri, agendada para o dia 25/02/2026,  até o julgamento definitivo do presente writ; 2) Ao final, requer seja CONHECIDO e PROVIDO, para RECONHECER o  constrangimento ilegal, e, com supedâneo no artigo 648, inciso VI (decisão de  pronúncia manifestamente nula), do Código de Processo Penal,  DESPRONUNCIAR o paciente, ainda que de ofício; 3) Por oportuno, requer-se a devida intimação da data do julgamento do feito, ocasião  m que se pretende sustentar oralmente as razões acima delineadas” (fl. 13, doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

No presente Habeas, aponta-se como ato coator decisão do
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro, Luis Felipe Salomão, que, em 30.1.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.069.443/PA.

Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto deste habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula/STF n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
	
Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. No presente habeas corpus, pretende-se a despronúncia do paciente pela pretensa ausência de indícios suficientes de autoria do crime apontado na pronúncia. Sustenta-se que teria sido fundamentada apenas em confissão extrajudicial, não ratificada em juízo, e em depoimento de menor de idade.  

9. O paciente, integrante de facção criminosa de abrangência nacional, foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, supostamente motivado por questões vinculadas ao tráfico de entorpecentes (doc. 8). 

10. Ao contrário do que alega a defesa, a pronúncia do paciente não está fundamentada exclusivamente na confissão realizada na fase inquisitorial ou no depoimento da menor informante, ratificado em juízo. As instâncias antecedentes também assentaram haver outros indícios suficientes de autoria e materialidade, em especial os depoimentos de Josefa Lucena da Silva Ribeiro, e de Fernando da Silva Ribeiro (fl. 4, 
oc. 6), além da genitora da vítima, que afirmou ter o acusado ido armado à sua residência na noite anterior ao crime, à procura da vítima (denúncia, fls. 2-3, doc. 8).

11. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem confirmou existirem indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente na denúncia para fundamentar a decisão de pronúncia, assentando que, “apesar de ter tentado negar a prática do crime em juízo, o recorrente não logrou êxito em comprovar o álibi apresentado. Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto às provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional” (doc. 5).

12. O art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova inconteste de autoria, como argumenta a defesa. 

A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios mínimos necessários à submissão do caso ao Tribunal do Júri. 

Na espécie em foco, a sentença de pronúncia, ao contrário do sustentado pela defesa, não se deu com fundamento respaldado exclusivamente em confissão extrajudicial do paciente. As instâncias antecedentes assentaram que está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios. 

13. Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 

Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC
n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC
n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.

14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).

15. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

16. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância judicial competente.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora